Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700540-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JARDEL DE LIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo Plantonista que, nos autos de busca e apreensão, aplicou multa por litigância de má-fé à parte autora, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada e protocolada às 10h25, por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte da causídica peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Todavia, por óbvio e sob a análise de qualquer operador do Direito, a mera busca e apreensão de bem, cuja dívida encontra-se vencida desde setembro do ano passado, não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar pronta intervenção do Poder Judiciário (...) Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe (...) Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/DF a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pela advogada subscritor da peça de ingresso, Dr. Frederico Dunice Pereira Brito. Aplico, ainda, à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima (id. 45089371). Sustenta que a urgência da liminar de busca e apreensão se fundamenta nos princípios da celeridade e efetividade ao procedimento regulamentado pelo Decreto 911/69, a fim de atingir a prestação jurisdicional perseguida nos autos, pois é possível que o requerimento seja apreciado em plantão judicial, fazendo com que o mandado seja expedido de imediato, conforme prevê o artigo 3o do Decreto Lei. Defende que o próprio Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT delibera que a liminar de busca e apreensão de bens pode ser apreciada pelo Juiz plantonista; portanto, compete-lhe deliberar se o pedido da apresenta urgência ou não, mas incabível entender que o patrono não obedeceu às normas regimentais ou processuais, e menos ainda que tenha exercido conduta ilegais ou vedada. Diante do alegado, conclui que o pedido da parte agravante obedeceu ao art. 3o do Dec. 911/69, bem como não houve conduta que incompatível com o Código de Ética da OAB, ao CPC ou ao Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT Requer a concessão do EFEITO SUSPENSIVO da decisão que determinou expedição de Ofício à OAB/DF para apuração de conduta praticada pelo advogado subscritor da inicial de busca e apreensão, Dr. Frederico Dunice Pereira Brito, determinando que o mesmo não seja confeccionado e bem expedido, bem como que retire a incidência da multa por litigância de má fé. Preparo regular (ID 45089376). É a síntese do que interessa. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa equivocada de justificar o cabimento do agravo contra a decisão interlocutória, com base no inciso IX do aludido dispositivo (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros), a pretensão voltada a afastar a multa por litigância de má-fé aplicada contra o recorrente objetiva modificar questão não impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra na hipótese prevista no inciso IX do art. 1.015 do CPC, na medida em que não versa acerca de matéria referente à admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, tampouco sobre alguma das demais hipóteses elencadas, limitando-se a debater o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé arbitrada pelo Juízo de origem, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado a suprimir a multa aplicada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão para afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo modo, a discussão relacionada à invalidade da sanção imposta poderá ser suscitada, caso queira o recorrente, em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator